Tribunal: TJDFT
Processo: 0736196-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E EXAMES. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR DIALETICIDADE. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MARCO DA RESCISÃO. VIA JUDICIAL. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. QUANTUM. PARÂMETRO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS.
1. O apelante não é obrigado a impugnar todos os fundamentos da r. sentença, bastando apresentar os argumentos que entende pertinentes a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo. Preliminar rejeitada.
2. O operadora do plano de saúde não pode descumprir o contrato, ao argumento de rescisão unilateral por falta de pagamento, sem que preenchidas as condições exigidas pela lei.
3. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano.
4. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos jurisprudência, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.
5. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. Negou-se provimento ao apelo do autor PAULO ROBERTO DOS SANTOS GONÇALVES e DEU-SE PROVIMENTO ao apelo do também autor EVANDRO DA SILVA FERREIRA. Honorários recursais fixados.